Tribunal: CARF
Processo: 15504.004339/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004339/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.493 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
INJETADOS BRASIL LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PREVISÃO DE
ATIVIDADE VEDADA NO CONTRATO SOCIAL. NECESSIDADE DE
EFETIVA EXECUÇÃO.
Em que pese haver a previsão em contrato social da prática de atividade
vedada ao Simples Nacional, o contribuinte demonstrou nos autos nunca ter
efetivamente exercido ou executado tais atividades. Declarações Simplificadas
de Inatividade demonstram que o contribuinte não exerceu qualquer tipo de
atividade desde a sua abertura até a data da solicitação de opção ao regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004339/2011-42
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004339/2011-42

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB"), o qual será complementado
ao final (fls. 35 do e-processo):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do indeferimento,
constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fl. 05 (data
de registro em 21/03/2011), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples
Nacional formalizado pela interessada em 28/01/2011.
A opção foi indeferida em virtude de a empresa desenvolver, na data da opção, as
seguintes
atividades
econômicas
vedadas:
41107/
00
“Incorporação
de
empreendimentos imobiliários” e 71120/ 00 “Serviços de engenharia”; com fundamento
no art. 17, incisos XI e XIV e da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada das pendências, a pessoa jurídica interessada apresentou em 18/04/2011 a
manifestação de inconformidade de fls. 02/03 alegando, em síntese, que foi feita
alteração contratual com a retirada das atividades econômicas vedadas.
Solicita a sua inclusão no Simples Nacional.
Em sessão de 31/10/2013, a DRJ/BSB indeferiu a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
OPÇÃO.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADES
VEDADAS.
INDEFERIMENTO.
Consoante o art. 17, incisos XI e XIV da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas jurídicas que
exerçam atividades de natureza técnica como a relativa ao serviço de engenharia, bem
como o exercício de atividade de incorporação imobiliária na data limite estipulada para
formular a opção.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 37 do e-processo):
No caso em exame, verifica-se que não se trata de empresa em início de atividades (tela
“Consulta Histórico da Empresa no Simples Nacional” de fls. 23/27). Consoante o que
dispõe o dispõe a Resolução CGSN no 94, de 2011, artigo 6o, §§ 1o e 2o, a pessoa
jurídica interessada deveria regularizar até o dia 31/01/2011 as pendências impeditivas
ao seu ingresso no Simples Nacional a partir do ano-calendário de 2011.
O despacho de fl. 28, proferido pela Delegacia de Jurisdição do contribuinte, esclarece o
litígio posto nos autos ao afirmar que o registro, pela Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais (JUCEMG), do arquivamento da alteração contratual de fls. 08/11 que
retirou as atividades impeditivas ao Simples Nacional somente foi efetuado em
11/02/2011, portanto após o prazo de 31/01/2011 permitido pela legislação.
[...]
Salienta-se que, a teor do que dispõe o artigo 36 da Lei 8.934, de 1994, abaixo
transcrito, esse registro do arquivamento promovido pela JUCEMG em 11/02/2011 não
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004339/2011-42

retroage à data da assinatura da alteração realizada em 02/12/2010, uma vez que o
registro foi realizado após o prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura [...]
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera os seus
argumentos de defesa apresentados em sede de manifestação de inconformidade e anexa cópias
de declarações de inatividade, do período anterior ao da alteração de modo a demonstrar não ter
prestado qualquer atividade, muito menos atividade vedada ao regime.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004339/2011-42

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade

Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
08/11/2013 (fls. 39 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
04/12/2013 (fls. 41 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como foi visto pelo breve relato do caso, o indeferimento da opção em questão
foi mantido pela DRJ/BSB em razão de as pendências cadastrais relacionadas às atividades
econômicas constantes do cartão CNPJ do contribuinte (incorporação de empreendimentos
imobiliários e serviços de engenharia) somente teriam sido retiradas do seu contrato social após
esgotado o prazo para regularização, consoante previsão do artigo 7o, 1o-A, I da Resolução
CGSN no 4/2007.
O contribuinte em um primeiro momento alega nunca ter desempenhado
quaisquer das atividades constantes do Termo de Indeferimento. Contudo, tendo em vista se
tratar de opção ao regime e não de exclusão, entendemos que o ônus da prova nesse caso recai
sobre o contribuinte, razão pela qual a Súmula CARF no 134 não é aplicável analogicamente ao
caso1.
Consta dos autos telas de consulta ao histórico da empresa nas fls. 23/27 as quais
demonstram que a empresa teve início em 24/02/2005. Já em sede de recurso voluntário o
contribuinte apresentou as suas Declarações Simplificadas emitidas desde a sua aberta até o ano

1 Fala-se em aplicação analógica, pois a referida súmula foi editada de modo a fazer menção tão somente ao Simples
Federal. Nada obstante, nas hipóteses de exclusão do Simples Nacional, entendemos também ser possível a sua
aplicação.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004339/2011-42

calendário de 2010 (fls. 49/54 do e-processo) as quais demonstram que a empresa manteve-se
inativa por todo esse período.
Perceba-se, dessa forma, que o contribuinte tem razão ao afirmar nunca ter
exercido atividade vedada. Em verdade, ele nunca exerceu atividade alguma, não pelo menos até
a solicitação de opção ao Simples Nacional, o que foi feito em 28/01/2011. As declarações de
inatividade referentes aos anos calendários de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 demonstram
que a empresa não era operacional.
Assim, muito embora a DRJ/BSB esteja certa ao afirmar que a regularização da
pendência foi efetivada somente após o esgotamento do prazo, o que, de fato, justificaria o
indeferimento da opção, há um outro aspecto fático que torna até mesmo desnecessária referida
regularização. É que embora existisse a previsão da prática de atividades vedadas no contrato
social do contribuinte, estas nunca chegaram a ser exercidas. Aliás, o contribuinte nunca chegou
a exercer atividade alguma.
Como se sabe, a mera previsão em contrato social não é suficiente para
caracterizar o indeferimento ou a exclusão ao regime simplificado, sendo necessária a prova do
efetivo exercício da atividade vedada. No caso, em se tratando de solicitação da opção, o ônus da
prova recai sobre o contribuinte, de modo que compete a este demonstrar que não exerce a
atividade constante seja do seu cartão CNPJ, seja do seu contrato social. E como já informado, as
declarações de inatividade anexadas aos autos comprovam que o contribuinte em questão não
exerceu qualquer atividade vedada ao regime, motivo pelo qual a sua opção deve ser efetivada.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004339/2011-42

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital